Tribunal: CARF
Processo: 13884.901736/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901736/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.194 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDUTA
ORIENTADA
PELO
AGENTE
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 373 DO CPC.
Havendo alegação de que a conduta que teria gerado a não homologação de
compensação teria sido orientada por agente fiscal deve ser comprovada, nos
termos do art. 373 do CPC, sob pena de tal alegação não ser aceita.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO CONTENDO O SALDO NEGATIVO
DE CSLL DE MAIS DE UMA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARADA OU
NÃO.
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO
(SCP).
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 74, § 1° da Lei 9.430/96 e do art. 26 da IN RFB n°
600/05, a declaração de compensação comporta a indicação de créditos e
débitos de apenas uma pessoa jurídica, ainda que as outras pessoas jurídicas
sejam sociedades em conta de participação do sócio ostensivo.
COMPENSAÇÃO.
INCORPORAÇÃO
DE
SCP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO.
A ausência de comprovação de incorporação de SCP pelo Sócio Ostensivo não
tem o condão de alterar o Despacho Decisório nem o Acórdão da DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901736/2010-21
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901736/2010-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 523-525 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/FNS (fls. 441-450), por meio do qual o referido órgão julgou a
Manifestação de Inconformidade (fls. 339-341 e docs. anexos) do Contribuinte, de forma a
reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Em virtude da descrição minuciosa dos acontecimentos, bem com por
economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório apresentado no Acórdão da DRJ, às
fls. 442-445.

Por meio do Despacho Decisório no 913296167 (fl. 338), emitido em 1o de março
de 2011, a Declaração de Compensação (DComp) no 17216.58982.211106.1.7.02-0708
foi parcialmente homologada, e as seguintes DComp não foram homologadas (fl.
433):
 no 37030.54999.211106.1.7.02-8550;
 no 25011.32278.211106.1.7.02-5464;
 no 40254.87164.211106.1.7.02-8701;
 no 11174.11012.211106.1.7.02-4314;
 no 09377.67791.211106.1.7.02-7187;
 no 23435.58494.211106.1.7.02-2169;
 no 34746.30174.211106.1.7.02-3077;
 no 10960.62832.211106.1.7.02-7204;
 no 17017.16773.211106.1.7.02-0081;
 no 31754.21753.211106.1.7.02-0366;
 no 39791.99428.211106.1.7.02-1128; e
 no 09464.29880.160307.1.7.02-9215.
Em todas as compensações acima referidas a Contribuinte utilizou, como crédito,
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, demonstrado na DComp no
20122.55100.211106.1.7.02-5313.
Segundo a Contribuinte, seu crédito totalizava R$ 588.532,87. No entanto, a
autoridade fiscal da DRF São José dos Campos/SP somente reconheceu o montante de
R$ 412.868,96, resultante da confirmação de antecipações no valor de R$ 422.137,75, e
da verificação de utilização de R$ 9.268,79 em compensações anteriores à transmissão
da DComp com demonstrativo de crédito.
A tabela abaixo demonstra a diferença entre o crédito pleiteado e o crédito
reconhecido:
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901736/2010-21

A diferença de R$ 166.395,12 entre as antecipações informadas no PER/DCOMP
(R$ 588.532,87) e as confirmadas pela autoridade fiscal (R$ 422.137,75) encontra-se
justificada da seguinte forma no Despacho Decisório:

Como se nota, foi confirmado todo o valor informado a título de “pagamentos”.
Por outro lado, do valor de R$ 524.222,83 informado a título de “retenções na fonte”,
somente foi reconhecido o montante de R$ 367.522,69, resultando em uma divergência
de R$ 156.700,14. Além disso, do valor de R$ 60.158,72 informado a título de
“estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores”, somente foi
reconhecido o montante de R$ 50.463,74, resultando em uma divergência de R$
9.694,98.
Segundo o relatório de Informações Complementares (fls. 406 a 432), a
divergência de R$ 156.700,14 relativa às retenções na fonte anteriores se explica da
seguinte forma:

Quanto às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, a
divergência de R$ 9.694,98 se explica da seguinte forma:

Em consequência do reconhecimento parcial do crédito pleiteado, alguns dos
débitos declarados em DComp restaram não compensados, perfazendo o montante de
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901736/2010-21

R$ 123.536,90, em valor original. Para fins de cobrança desse valor, foram acrescidos
multa de mora de 20% e juros legais devidos à época do pagamento.
Cientificada do feito fiscal em 09/03/2011 (fl. 434), a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade de fls. 339 a 341, mais anexos, na qual, alega o
seguinte:

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901736/2010-21

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Manifestação de
Inconformidade, nos termos da seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RETENÇÕES NA FONTE CONFIRMADAS. SALDO NEGATIVO RECONHECIDO.
Uma vez comprovado que a Contribuinte sofreu as retenções na fonte informadas na
declaração de compensação, ela faz jus ao saldo negativo correspondente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Em suma, sobre as alegações na Manifestação de Inconformidade sobre os
valores retidos na fonte, a DRJ entendeu que não assistia razão ao Recorrente, em sua afirmação
de que não lhe havia sido disponibilizada a oportunidade de confirmar as retenções efetuadas
pelas fontes pagadoras de CNPJ no 33.066.408/0001-15 (cód. 6800) e no 49.263.189/0001-01, uma
vez que tais fontes nem “mesmo integraram a composição do crédito informado na DComp, de modo
que se trata de matéria estranha ao presente processo.” Quanto às demais fontes pagadoras o cálculo
efetuado pela Autoridade Fiscal estaria correto. O que foi reconhecido de maneira diversa do agente
fiscal pela DRJ, com base na documentação apresentada, foi o montante de R$ 62.685,87, o qual
teria origem nas retenções efetuadas pela fonte CNPJ n° 60.898.723/0001-81 sob o código 6800.
5. Quanto às estimativas, o Contribuinte teria tentado compensá-las com saldo
negativo de Sociedade em Conta de Participação (SCP), o que é vedado pela legislação, a citar o art.
148 do Dec. 3.000/99 e o art. 74, § 12, II da Lei 9.430/96.

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901736/2010-21

II. Recurso Voluntário
6. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a documentação apresentada e as informações prestadas
não foram devidamente analisadas; Preliminarmente b) de 2004 a 2006 apresentava
PER/DCOMP relativo ao saldo negativo da CSLL para cada uma de suas SCPs e a
PER/DCOMP para a ostensiva. Contudo, o sistema da Receita sempre apontava inconsistência,
motivo pelo qual ele teria sido intimado. Em conversa com um agente fiscal, este teria pedido
para que o procedimento de entrega das declarações fosse alterado, sendo apresentado um
PER/DCOMP com o saldo negativo do ano em questão, mas não deveria haver confusão entre os
créditos das SCPs com os créditos da Sócia Ostensiva. Transcreve-se abaixo a afirmação (fl.
523);

7. b)
O saldo negativo de IRPJ, constante no PER/DCOMP n°
0122.55100.211106.1.7.02-5313, seria de R$ 588.532,87. Sendo que algumas declarações não
foram homologadas, conforme transcrição da defesa do Requerente (fl. 524):

8. Mérito, c) indica a origem e finalidade de todos os saldos negativos indicados
acima, que se formaram com a atividade das SCPs, inclusive a SCP Helbor Ville, que teria sido
incorporada pelo sócio ostensivo em 08/2004; d) “O valor R$ 32.752,93, referenet o perdcomp
34746.30174.211106.1.7.02-3077 da sócia ostensiva, será recolhido, pois a receita não
homologou o perdcomp em questão.”; e) em nenhum momento teria sido utilizado o crédito das
SCPs em benefício da Sócia Ostensiva ou vice versa. Com base em seus argumentos, o
Recorrente requer seja acolhido o Recurso Voluntário, de forma que a compensação seja
homologada e consequentemente seja cancelado o débito fiscal.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901736/2010-21

9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 476 – 20/04/16), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 599 – 18/05/16), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Forma de apresentação dos PER/DCOMPs e eventual indução em erro
13. O Recorrente alega que em 2006 teria sido intimado pela Receita, pois a
forma de entrega de Declarações de Compensação estaria fazendo com o que o sistema não as
pudesse processar. Segundo informa, entregava até então uma PER/DCOMP para cada SCP e
uma também para a Sócia Ostensiva. Contudo, ao receber a intimação e, posteriormente, a
orientação do agente fiscal, a qual seria a de entregar uma PER/DCOMP para o saldo negativo
do ano em questão, sendo que a “compensação deveria ser feita com os créditos das próprias
SCPs, não misturando com o crédito da Sócia Ostensiva”, passou a assim proceder.
14. Apesar de tal alegação condizer com a conduta do Recorrente, pois, como
visto acima, inclusive, por sua própria linha de argumentação na preliminar, as declarações que
entregou contêm créditos das SCPs e da Sociedade Sócia Ostensiva, não comprovou aquele por
qualquer meio documental (ou outro) de que o Fisco teria lhe intimado ou instruído a proceder
da forma descrita. Ressalta-se que a obrigação do ônus da prova está pautada no art. 373 do CPC
e no art. 16 do Dec. 70.235/72, portanto, a responsabilidade de provar recai sobre quem alega
quanto ao fato. Também é para se salientar que a questão não está somente restrita à dúvida
sobre possível comunicação por parte do Fisco, mas também se a alegada instrução teria sido
feita na forma narrada pelo Contribuinte. Assim, não há como se aceitar o argumento de que a
conduta do Sujeito Passivo estaria em consonância com a orientação do Fisco, uma vez que não
houve a devida comprovação por parte do Recorrente.

V. Apresentação de PER/DCOMP e débitos próprios
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901736/2010-21

15. Apesar de o contribuinte ter indicado o montante de R$ 9.616,84, como não
homologado, conforme transcrição acima de parte de seu Recurso Voluntário, à fl. 524, o qual
difere do montante apontado na decisão da DRJ, que é de R$ 9.694,88 (fl. 450), a discussão
sobre o direito à compensação se direciona em outra direção.
16. Conforme constatado pela DRJ e confirmado pelo Contribuinte, este unificou
os saldos negativos em uma PER/DCOMP do Sócio Ostensivo e das SCPs, para depois efetuar
as compensações de cada uma das pessoas jurídicas, quer sejam as equiparadas ou não.
17. De acordo com a legislação, entende-se que o pedido de compensação do
Recorrente deve ser feito de forma separada das SCPs, por isto não houve a homologação por
parte da autoridade fiscal. Para fundamentar tal entendimento, necessário citar a legislação
vigente à época dos pedidos de compensação, a qual se constitui pelos art. 74, § 1° e § 12, II, a
da Lei 9.430/96; art. 7o, Parágrafo Único do Decreto-Lei no 2.303/86; art. 3o do Decreto-Lei no
2.308/86; art. 57 da Lei 8.981/95; art. 126, III do CTN; art. 254, I, II, III, art. 515 do Dec.
3.000/99 e art. 26, §1° da IN RFB n° 600/05, cujas redações se transcreve a seguir.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;

Art 7o Equiparam-se a pessoas jurídicas, para os efeitos da legislação do
imposto de renda, as sociedades em conta de participação.
Parágrafo único. Na apuração dos resultados dessas sociedades, assim
como na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão
observadas as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Art 3o O disposto no artigo 7o do Decreto-lei no 2.303, de 21 de novembro
de 1986, aplicar-se-á aos resultados apurados a partir de 1o de janeiro de
1987.

Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901736/2010-21

disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.

Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:
[...]
III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que
configure uma unidade econômica ou profissional.

Art. 254. A escrituração das operações de sociedade em conta de
participação poderá, à opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros
deste ou em livros próprios, observando-se o seguinte:
I - quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros
contábeis deverão ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos
referentes à sociedade em conta de participação;
II - os resultados e o lucro real correspondentes à sociedade em conta de
participação deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos
resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja
feita nos mesmos livros;
III - nos documentos relacionados com a atividade da sociedade em conta
de participação, o sócio ostensivo deverá fazer constar indicação de modo
a permitir identificar sua vinculação com a referida sociedade.

Art. 515. O prejuízo fiscal apurado por Sociedade em Conta de
Participação - SCP somente poderá ser compensado com o lucro real
decorrente da mesma SCP.
Parágrafo único. É vedada a compensação de prejuízos fiscais e lucros
entre duas ou mais SCP ou entre estas e o sócio ostensivo.

Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação
gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação à SRF do formulário Declaração de
Compensação constante do Anexo IV, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.

18. Da análise destes dispositivos se pode extrair que, ainda que seja permitida
que a escrituração da SCP seja feita nos livros do sócio ostensivo, a SCP se constitui como
pessoa jurídica equiparada, sendo distinta do sócio ostensivo. Na previsão do art. 74 da Lei
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901736/2010-21

9.430/96, cujo dispositivo limita que a compensação seja feita com débitos próprios, há a
indicação de que não haveria a possibilidade de compensação entre créditos e débitos entre as
SCPs e o sócio ostensivo.
19. Mesmo que a intenção tenha sido a de não compensar os créditos e débitos
das SCPs (entre elas) e/ou entre o sócio ostensivo, a sistemática utilizada pelo Recorrente leva à
conclusão de que foi que efetivamente ocorreu, na medida em que apresentou apenas uma
PER/DCOMP com todos os saldos negativos de 2002, quer seja das SCPs ou do sócio ostensivo,
e depois tentou efetuar a compensação de forma separada com os débitos de cada pessoa
jurídica, utilizando outras declarações. Tanto o parágrafo primeiro do art. 74 da Lei 9.430/96,
como o art. 34, parágrafo primeiro da IN RFB n° 600/08 conduzem à conclusão de que a
declaração de compensação não comporta uma multiplicidade de pessoas jurídicas, quer sejam
equiparadas ou não. Assim, ainda que não haja a intenção do Recorrente, nos termos indicados
acima, justifica-se o motivo pelo qual a autoridade não homologou todas as compensações
pretendidas, mas tão somente aquela que se referia ao Requerente, ou seja, a do Sócio Ostensivo.
20. A mesma linha de raciocínio deve ser utilizado para o âmbito material, pois o
art. 74 da Lei 9.430/96 prevê que a compensação somente pode ser feita entre créditos e débitos
próprios. Havendo a tentativa de utilizar créditos de terceiros, então seria a compensação como
não tida, nos termos da alínea “a” do inciso II do § 12 do citado artigo.
21. Tendo em vista o exposto, não se entende que haja motivos nem fundamentos
legais para que se promova a modificação da decisão da DRJ.

VI. Incorporação e direito à compensação
22. O Recorrente alega que a SCP Helbor Ville teria sido incorporada pelo Sócio
Ostensivo em 08/2004 (fl. 524). Apesar de não ter expressamente mencionado em seu Recurso,
eventual incorporação poderia refletir no desfecho das compensações relativas a esta SCP, uma
vez que já houve decisão do CARF em situação semelhante.

[...]
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO.
INCORPORAÇÃO DO SÓCIO PARTICIPANTE PELO SÓCIO
OSTENSIVO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. O saldo
negativo de IRPJ de sociedade em conta de participação passa a ser do
sócio ostensivo, quando este, tendo incorporado o sócio participante, o
sucede em direitos e obrigações. (Acórdão 1402-001.746, Sessão:
30/07/2014)

23. Contudo, o Contribuinte não juntou nenhuma comprovação de que houve a
referida incorporação. Como visto acima, o ônus da prova pertence a quem alega, no caso, o
Requerente. Em não havendo a comprovação, não há como se analisar tal situação.

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901736/2010-21

VII. Conclusão
24. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
depois de afastada a preliminar, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a
decisão da DRJ pelos fundamentos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital